Tribunal: TJMT
Processo: 1007903-43.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007903-43.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE

ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDELSO CANDIDO PEREIRA - CPF: 197.455.591-72 (APELANTE), ALINE CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.567.371-07 (ADVOGADO), RICARDO FREIRE VASCONCELLOS - CPF: 523.436.341-49 (ADVOGADO), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (APELADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (APELADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E DE TITULO JUDICIAL A SER EXECUTADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatada a ausência de título executivo judicial que corresponda a alguma obrigação imposta aos apelados para fundamentar o pedido de cumprimento de sentença proposto, de rigor a manutenção da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Ademais, forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de cumprimento de sentença, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de obrigação de entregar coisa certa c/c perdas e danos, transitada em julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007903-43.2021.8.11.0037

APELANTE: IDELSO CANDIDO PEREIRA

APELADO: MARIO CARRASCO LOMBARDI e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDELSO CANDIDO PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007903-43.2021.8.11.0037, ajuizada em face de
MARIO CARRASCO LOMBARDI, ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ e SANDRA MARA BASEI
, que acolheu a impugnação e reconheceu a nulidade do processo executivo, de forma que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso IV do CPC. Sem custas e honorários pelo exequente em 20% do proveito econômico obtido, observada a regra do art. 98, §3o do mesmo Codex.

O apelante, em suas razões recursais busca o recebimento de indenização de ordem material decorrente de ação reivindicatória de bem imóvel ajuizada por Mario Carrasco Lombardi em seu desfavor (Processo no 2234-61.2000.811.0037 – Código 14063), que foi julgada procedente, de forma que os imóveis que guarneciam o bem de propriedade do apelante foram depositados em local provisório, que posteriormente não foram localizados.

Informa que no cumprimento dessa sentença, os bens que guarneciam o imóvel foram penhorados para pagamento das despesas geradas com seu respectivo deposito, entretanto, posteriormente essa penhora foi declarada nula, uma vez que o recorrente não havia sido intimado da sentença.

Diante disso, discorre que pediu a conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, haja vista o prejuízo de R$ 139.491,00, sem atualização, que restou indeferida pelo magistrado, que consignou a necessidade de apuração por instrumento próprio.

Informa que diante disso, ajuizou a Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Perdas e Danos no 0008120-79.2016.8.11.0037 (Código 175240), a qual foi julgada improcedente.

Posteriormente, aduz que manejou este cumprimento de sentença, onde determinou-se a intimação dos apelados para pagamento do débito reivindicado no valor de R$ 1.778.183,28, sob pena de acréscimo de multa e de honorários de advogado, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil e em caso de não pagamento, consignou a possibilidade de penhora e avaliação.

No entanto, sustenta que o magistrado ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade do processo executivo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, revogando a própria decisão que determinou o pagamento, portanto, em
reformatio in pejus
. Ressaltou inclusive que a impugnação à execução foi acolhida sem garantia do juízo.

Informa que não houve inércia de sua parte para buscar os bens imóveis, pois a Sra. Sandra Mara sumiu com processo por mais de um ano, quando intimada para entregar os bens móveis, quando fez a carga do processo em 09/04/2015 e entregou-o somente em 07/12/2016, após determinação judicial.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 125505825).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a questão foi dirimida nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Perdas e Danos no 0008120-79.2016.8.11.0037 (Código 175240), a qual foi julgada improcedente, pois restou comprovado que o apelante foi intimado para restituir o bem em duas oportunidades, apresentando resistência ao cumprimento da obrigação.

Informam que estes mesmos pedidos se repetem neste Cumprimento de Sentença, até os valores arbitrados, o que por si só já impede a análise e menos ainda o acolhimento de qualquer das expressas pretensões.

Logo, argumentam que se não há título proveniente de uma sentença, não há também obrigação para ser cumprida, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 125505823, 125505824 e 125505826).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 125711174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante almeja reformar o
decisum
que em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelos apelados para reconhecer a nulidade do processo executivo, de forma que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso IV do CPC. Sem custas e honorários pelo exequente em 20% do proveito econômico obtido, observada a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Nota-se dos autos que o suposto cumprimento de sentença, diz respeito à devolução dos valores concernentes aos bens que foram depositados nos autos da ação reivindicatória de bem imóvel ajuizada por Mario Carrasco Lombardi em desfavor do apelante (Processo no 2234-61.2000.811.0037 – Código 14063).

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Nota-se dos autos, que Mario Carrasco Lombardi ajuizou a ação reivindicatória de bem imóvel em desfavor de Idelso Cândido Pereira, ora apelante, além da respectiva imissão na posse do lote de terras no 09 (nove) da quadra no 17 (dezessete), do loteamento Parque Castelândia, com área de 588,00 m2, localizado em Primavera do Leste e matriculado sob n° 7.581, do Cartório do Registro de Imóveis 1o Ofício da Comarca de Poxoréo-MT, dado em pagamento por meio de uma escritura pública de dação em pagamento, que, após tramitar regularmente, o pedido da inicial foi julgado procedente e o requerido, aqui apelante, condenado a restituir o bem.

Posteriormente, a parte exequente, aqui apelada, requereu o cumprimento da sentença para imitir-se na posse, bem como a execução dos valores referentes às custas processuais, juntando cálculo atualizado.

Foi expedido o mandado de restituição, sendo exarada a certidão pelo senhor meirinho, informando da obstrução da parte executada/apelante em desocupar o imóvel.

O apelante por intermédio de novo advogado, postulou pela expedição de contra mandado a fim de interromper o cumprimento da sentença, alegando que a intimação pessoal somente ocorreu no dia 21/07/2008, de forma que o trânsito em julgado somente ocorreria em 05/08/2008, o que foi indeferido, ante a intimação pessoal para constituir novo advogado e não o fez, asseverando então, que o trânsito em julgado da sentença ocorreu da publicação da decisão em cartório, sendo seu advogado deu o ciente do verso do despacho de fl.250, dos autos.

Expediu-se novo mandado para a imitir na posse do bem reinvindicado que, na ausência do requerido, aqui apelante, foi cumprido mediante arrombamento e intermédio de chaveiro, lavrando os autos de arrombamento, restituição e de arrolamento de bens, remoção e depósito.

Ato contínuo, a parte apelada postulou pela intimação do apelante para que efetuasse a retirada dos objetos do local de depósito, o que foi deferido pelo magistrado singular.

Nesse ínterim, o executado, ora aqui apelante, insurgiu-se contra a sentença por meio de apelação, a qual não foi conhecida em razão de sua intempestividade.

Em seguida, sobreveio a notícia de que foi impedido de tomar posse de seus bens, em razão do responsável pela guarda dos mesmos informar que somente lhe entregaria mediante autorização judicial, postulando, ao final, expedição de mandado de restituição dos bens móveis a ser cumprido por oficial de justiça.

A exequente, ora apelada, requereu, na tentativa de cumprir com a sentença, penhora online e de um veículo, bem como pela manutenção dos bens de propriedade do devedor – aqui apelante -, em garantia até a quitação do ônus de sucumbência. Em que pese deferida a penhora
on line
, restou infrutífera.

Os exequentes postularam pela penhora, avaliação, remoção e depósito de bens diversos daqueles removidos da residência da parte executada e de um veículo, que restou deferido, sendo que aqui começa o imbróglio processual.

É que, depois e durante a marcha processual do cumprimento de sentença intentado pela parte autora da reivindicatória, os ora apelados informaram que o local onde se encontravam depositados os bens da parte executada, ora apelante, foi solicitado pelo dono, sendo necessária a remoção para outro local, bem como, razão pela qual postularam pela penhora e adjudicação dos bens,
o que foi deferido
.

Naquela oportunidade, o apelante postulou pela remessa do feito ao contador judicial para cálculo dos valores exequendos, bem como, pela avaliação dos bens objetos do pedido de adjudicação, e, ainda, pela devolução dos documentos/objetos existentes no interior do cofre de sua propriedade e que se encontrava sob a guarda do depositário judicial.

O feito foi encaminhado à contadora judicial para realização de novo cálculo, excluindo a multa de 10%(dez por cento), juros moratórios de 1%(um por cento) e exclusão de despesas não processuais, dentre outras determinações.

O ora apelante, agora representado pela defensoria pública, insurgiu-se contra o pedido de adjudicação dos bens, ante a ausência da formalização da penhora, bem como a restituição de tudo aquilo que guarnecia sua residência quando do cumprimento da sentença proferida na ação reivindicatória, cuja tese, embora rechaçado pelos exequentes, aqui apelados, que à época alegaram que a parte executada/apelante foi intransigente à época na imissão da posse do bem reivindicado, pois não retirou os bens e nem indicou lugar para depositá-los, foi acolhida pelo juízo
a quo.

Naquela oportunidade, como fundamento, o magistrado de primeiro grau ressaltou que o executado/apelante foi obstado pelo depositário em retirar os bens móveis, eis que pendente de ordem judicial, como também por verificar a ausência de intimação prévia sobre o cumprimento da sentença.

Ocorre que, quando da tentativa em restituir, os bens não foram localizados (id. 125505724 - Pág. 1), de modo que o aqui apelante foi intimado para formalizar o pleito de conversão da obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos.

Entretanto, posteriormente, sobreveio nova decisão nos autos reconhecendo a validade da penhora, outro magistrado reconheceu a validade da intimação da penhora, pois embora não concretizada a intimação pessoal do apelante acerca da penhora realizada, o mesmo compareceu espontaneamente no feito, posto que sua advogada Dra. Franciela Trombetta realizou a carga dos autos em 13/07/2010.

Dessa forma, aquele magistrado entendeu que a nulidade da penhora realizada, pela ausência de intimação pessoal do executado/apelante, e a consequente restituição dos bens móveis, apresentou-se totalmente equivocada.

Ato contínuo, defendeu que o presente feito alcançou o esgotamento da prestação jurisdicional com a imissão na posse do exequente no imóvel, que constitui seu objeto e, no que diz respeito à restituição dos bens móveis, consignou:

“No que se refere à não restituição dos bens depositados junto à depositária, verifica-se tratar-se de responsabilidade a ser
apurada em procedimento próprio
, em conformidade com os arts. 627 e seguintes do Código Civil, que carece de dilação probatória,
até mesmo porque o executado foi devidamente intimado da restituição do imóvel por duas diversas oportunidades, apresentando resistência ao cumprimento da medida (certidão fls. 244 e 265)
,
bem como intimado para retirada dos objetos (fl. 286), descumprindo decisão judicial e contribuindo sobremaneira para possível evento danoso
.

Revela-se que a pretensão do executado para conversão da obrigação de restituição de seus bens imóveis em perdas e danos constitui novo objeto litigioso, demandando uma nova tutela jurisdicional, totalmente distinta e alheia à pretensão resistida inicial.”.

Por essa razão, o apelante ajuizou a Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Perdas e Danos no 0008120-79.2016.8.11.0037 (Código 175240), que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (id. 125505728 - Pág. 3), onde restou consignado que o aqui apelante foi intimado em duas oportunidades para buscar os bens móveis, consoante certidão de fls. 244 e 265 (id. 125505776 - Pág. 6), e que não os retirou mesmo quando intimado para tanto (id. 125505786 - Pág. 1), desobedecendo ordem judicial e contribuindo significativamente para os danos que hoje suporta.

Justamente por isso é que os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer foram julgados improcedentes, cuja conclusão do magistrado sentenciante foi no sentido que os danos morais e materiais foram oriundos da própria conduta omissiva do requerente, ora aqui apelante.

Na mesma oportunidade foi reconhecida a ilegitimidade passiva de ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ, primeiro porque a advogada SANDRA MARA BASEI é que foi nomeada como fiel depositária dos bens e, depois, em razão do Sr. Roberval não ter figurado como parte na ação reivindicatória, mas apenas como terceiro que cedeu o barracão onde foram depositados os bens.

Vale aqui registrar que esta Câmara, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Sr. Idelso, manteve o teor da sentença, afastando apenas a litigância de má-fé, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
BENS CONFIADOS À PESSOA FIEL DEPOSITÁRIA – PROPRIETÁRIO QUE DESOBEDECEU A ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA DOS BENS – ENCARGO DO DEPOSITÁRIO QUE NÃO PODE PERDURAR POR TEMPO INDETERMINADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo o proprietário desobedecido a ordem judicial de retirada dos bens, tomou para si o encargo de guarda e de zelo destes móveis, e contribuiu, sobremaneira, de forma direta para a ocorrência de eventuais danos materiais e morais suportados, até porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta, o que não se vê no caso concreto.”
(TJ-MT - AC: 00081207920168110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/06/2019)

Há no voto condutor do julgado acima, o registro de que
“Analisando os autos da ação reivindicatória de Cód. 14063, que deu origem ao ato impugnado de depósito dos bens, em que pese ter sido atingido pelo trânsito em julgado da sentença nele contida, é latente a conduta inapropriada do recorrente que mesmo intimado do depósito, descumpriu ordens judiciais para busca dos pertences injustificada e reiteradamente. Como bem consignado na sentença, o recorrente foi regularmente intimado da restituição do imóvel por duas oportunidades, apresentando resistência ao cumprimento da decisão judicial (certidão de fls. 244 e 265 – autos cód. 14063).No transcorrer do cumprimento da desocupação do bem imóvel, o recorrente negou-se a retirar os bens móveis da residência e a fornecer local para depósito (certidão de f. 279– autos cód. 14063). Mesmo intimado para tanto, o recorrente deixou de retirar os bens móveis (fl. 286 – autos cód. 14063), desobedecendo a ordem judicial e contribuindo significativamente para os supostos danos suportados”.

Por essa razão, concluiu-se que
“tendo o recorrente desobedecido a ordem judicial de retirada dos bens, tomou para si o encargo de guarda e de zelo destes móveis, e contribuiu, sobremaneira, de forma direta, para a

ocorrência de eventuais danos materiais e morais suportados. Sem motivos para reformar a sentença no ponto”
– sic.

Assim, em pese a coisa julgada, eis que o acórdão acima transitou em julgado em 27/08/2019, evidente que neste cumprimento de sentença, onde o apelante almeja obrigar os apelados a indenizá-los a respeito dos bens depositados sob a responsabilidade da apelada Sandra Mara Basei, afronta coisa julgada material.

Ou seja, a matéria revisitada pelo recorrente se encontra preclusa em razão de haver coisa julgada quanto ao referido tema, não comportando nova análise por esta instância revisora.

Nesse sentido, colaciono os arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE COISA JULGADA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A parte recorrente distribuiu ação cautelar e principal – ambas julgadas improcedentes e transitadas em julgada combatendo a cobrança da mesma CPR – trazendo as mesmas teses na presente ação de embargos à execução, que inegavelmente foi atingida pela preclusão, fazendo-se coisa julgada. II -
É cediço que com o trânsito em julgado de uma sentença, a matéria ali discutida transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo”
. (TJ-MT 00000963620168110078 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR -
COISA JULGADA - EXISTÊNCIA - REANÁLISE DAS QUESTÕES - IMPOSSIBILIDADE
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - TÍTULO JUDICIAL DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONSTATAÇÃO - MULTA - CABIMENTO. 1-
Não é possível reanalisar matéria previamente julgada, com trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2- Ressalvadas algumas exceções, é nula a decisão prolatada sob fundamento a respeito do qual não deu oportunidade à parte de se manifestar, vez que ofende os princípios do contraditório e da não-surpresa. 3- Declarada a nulidade da sentença, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no artigo 485 do CPC, nos termos do que determina o artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. 4- Impõe-se a extinção da execução quando não há título executivo hábil a embasá-la. 5- Nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, classifica-se como litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, sendo cabível a imposição de multa ao mesmo”. (TJ-MG - AC: 10000204484612001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

Nesse passo, conquanto o magistrado de primeiro grau tenha proferido despacho nos presentes autos a fim de determinar a intimação da parte executada para pagamento do crédito buscado no cumprimento de sentença (id. 125505749 - Pág. 1), tem-se que depois de oportunizado o contraditório e ampla defesa, contatou-se que não há obrigação líquida a ser cumprida, tampouco título judicial a ser executado, de modo que de rigor a manutenção da sentença extintiva.

Lado outro, eventual nulidade no processamento de ambas as ações, seja a ação reivindicatória, seja na de obrigação de fazer, deverá ser deduzido em via própria e não por um novo cumprimento da sentença, que deve ater-se aos estritos limites da coisa julgada.

Guardadas as particularidades do caso, é o precedente desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO INCIDENTAL DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL – COISA JULGADA - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 508, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pedido incidental de imissão na posse extrapola os limites do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, o qual deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada, restrita às partes da fase de conhecimento, a teor do art. 508, do CPC.
Pretende a parte exequente sua imissão na posse de bem dado em “garantia real” (matrícula n. 13.253), fundamentando o pedido no art. 538, § 3o, do CPC, iniciando debate diverso e extrapolando os limites da lide. No caso, como bem registrado pelo Magistrado a quo, resta impossibilitada a realização de pedido incidental nesta fase, devendo os exequentes se socorrer do meio judicial cabível.”
(TJ-MT 10072269020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor do proveito econômico, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022